Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-26.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida condenação nos termos da incoativa. Cabimento.

Viabilidade do pleito condenatório. Mérito. Materialidade. Respaldo nas próprias peças de instrução, assim como nas provas orais, referentes aos relatos da vítima e de uma informante, presencial aos

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida condenação nos termos da incoativa. Cabimento.

Viabilidade do pleito condenatório. Mérito. Materialidade. Respaldo nas próprias peças de instrução, assim como nas provas orais, referentes aos relatos da vítima e de uma informante, presencial aos fatos. Destituída de amparo probatório, a narrativa do réu é desmentida pelas demais provas orais, não havendo razões concretas pela rechaçar a autenticidade dos demais relatos. Provas orais reafirmam, sob o selo do contraditório, repetidas ameaças de morte, vertidas pelo réu contra a vítima. Cardinal valor probatório da palavra da vítima para elucidação dos delitos praticados em opressão de gênero. A mera condição de informante, decorrente do liame de parentesco, não apõe automático desvalor ao depoimento judicial que corroborou o da vítima. Mérito condenatório de rigor, urgindo cassar-se a sentença absolutória, arrimada no argumento da falta de provas. Condenação imposta, com reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos da incoativa.

Provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000501-26.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS RICARDO
DE CARVALHO ASSAD.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial,
para, cassando a r. sentença de fls. 199/201, condenar o ora apelado LUÍS RICARDO DE
CARVALHO ASSAD, como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, "f", por duas
vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 5°, III, e artigo 7°,
II, ambos da Lei n° 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em
regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da pena, em conformidade com os
artigos 77, caput, e 78, caput, e § 2°, ambos do Código Penal, pelo prazo de dois anos.
V.U. NOTIFIQUE-SE a vítima J.S.A. acerca da decisão encartada no v. acórdão, nos
termos do artigo 21, caput, da Lei n° 11.340/2006, sem prejuízo da intimação do d.
Advogado do apelado, bem como, se for o caso, da restauração das medidas protetivas
outrora deferidas, ou da estipulação de outras novas, fazendo-se presentes os requisitos
legais.
TRANSITADA
EM
JULGADO,
INTIME-SE
O
RÉU
QUANTO
À
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA ESTIPULAÇÃO E
CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" IMPOSTO NA SENTENÇA E, AQUI,
CONFIRMADO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 2/21
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000501-26.2017.8.26.0529.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: LUÍS RICARDO DE CARVALHO ASSAD (Advogado, Dr.
Vanderelei Ciliato Rosso).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Fabio Calheiros do Nascimento.
Comarca: Santana de Parnaíba.
VOTO No 16.893.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida condenação nos termos da
incoativa. Cabimento.
Viabilidade do pleito condenatório. Mérito.
Materialidade.
Respaldo
nas
próprias
peças de instrução, assim como nas
provas orais, referentes aos relatos da
vítima e de uma informante, presencial aos
fatos. Destituída de amparo probatório, a
narrativa do réu é desmentida pelas
demais provas orais, não havendo razões
concretas pela rechaçar a autenticidade
dos
demais
relatos.
Provas
orais
reafirmam, sob o selo do contraditório,
repetidas ameaças de morte, vertidas pelo
réu contra a vítima. Cardinal valor
probatório da palavra da vítima para
elucidação dos delitos praticados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 3/21
opressão de gênero. A mera condição de
informante,
decorrente
do
liame
de
parentesco, não apõe automático desvalor
ao depoimento judicial que corroborou o
da vítima. Mérito condenatório de rigor,
urgindo cassar-se a sentença absolutória,
arrimada no argumento da falta de provas.
Condenação
imposta,
com
reconhecimento da continuidade delitiva,
nos termos da incoativa.
Provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, neste ato representado pelo ilustre Promotor
de Justiça oficiante, Dr. Sílvio Fernando de Brito, contra r.
sentença absolutória, nos autos da ação penal movida contra
LUÍS RICARDO DE CARVALHO ASSAD, proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal Especializada em Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de
Santana do Parnaíba (cf. certidão de publicação, na data de 06 de
fevereiro de 2019 fls. 210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 4/21
Consta que Luís Ricardo (qualificado às fls. 33)
foi, inicialmente, denunciado por ameaça, porque, por duas
vezes, de forma continuada, nos dias 07 e 08 de janeiro de
2017, em horários imprecisos, no interior da residência
situada na Alameda das Borboletas, n° 50, bairro Ithaye, na
cidade e Comarca de Santana do Parnaíba, prevalecendo-se
das relações domésticas e familiares, em contexto de
violência de gênero, ameaçou, por palavras, a (ora) ex-
mulher, Jaqueline Soares Assad, prometendo causar-lhe mal
injusto e grave (conforme denúncia fls. 01/02, recebida na data de 17 de
novembro de 2017 fls. 60).
De acordo com o compulsado nos autos,
Luís Ricardo e Jaqueline foram casados por quase
dezesseis anos, contraindo matrimônio na data de 14 de
abril de 2001 (conforme cópia da certidão de casamento fls. 21). Da
união adveio uma filha. Contudo, no mês de dezembro de
2016, o liame conjugal tornou-se problemático, quando a
vítima se deu conta da infidelidade de Luís Ricardo,
descobrindo
que
ele
apresentara
comportamento
homossexual, inclusive. A partir desse momento, o acusado
desvelou agressividade, despertando medo na esposa. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 5/21
dada ocasião, não precisada nos autos, as partes discutiram,
a ponto de Luís Ricardo, tomado pela fúria, envolver o
pescoço de Jaqueline em uma esganadura. A ofendida
deixou de registrar ocorrência naquela oportunidade, de
forma que o episódio não ensejou maiores consequências.
Receosa acerca do comportamento do então marido,
Jaqueline passou a receber a companhia da sobrinha, Olívia
Soares Januário, e do namorado desta (não qualificado nos autos)
nos finais de semana. No dia 07 de janeiro de 2017, Luís
Ricardo insistia com Jaqueline para que obtivesse a chave
de um cômodo, o que gerou uma altercação entre eles. Na
presença de Olívia e do namorado desta, Luís Ricardo,
agressivo, passou a vociferar impropérios. Em seguida, após
segurar o braço de Jaqueline, bradou: “Eu vou te matar!”.
Apavorada, a vítima Jaqueline permaneceu na companhia
dos demais durante a noite. Na manhã seguinte, em 08 de
janeiro, por volta das 11 horas, Luís Ricardo retornou à
casa. Enquanto a ex-esposa fazia comida, o acusado
passou a cercá-la, retomando o entrevero da véspera.
Novamente enraivecido, Luís Ricardo anunciou: “Vou te
matar! Você vai ver, você vai me pagar!”. Antes de deixar o
local, o increpado ainda chutou um copo de plástico, com o
qual a filha do casal brincava junto à piscina da casa.
Acompanhada por Olívia, Jaqueline registrou ocorrência no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 6/21
dia seguinte, em 09 de janeiro de 2017 (cf. B.O. n° 13/2017 fls.
05/06), representando criminalmente contra o réu (fls. 27).
Relatado o inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia,
iniciando-se a persecução judicial.
Após o devido processamento do feito, a
ação penal foi julgada improcedente, sendo o réu Luís
Ricardo, pois, absolvido com base no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal (fls. 199/201). À falta de
quaisquer formas de constrição cautelar, e tendo respondido
solto à instrução, o réu encontra-se sob tal condição, até por
conta do desate absolutório.
Nos autos não se aferiu certidão de trânsito
em julgado da sentença para a Defesa.
Em apelação, aspira o Ministério Público à
condenação do réu nos exatos termos da prefacial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 7/21
acusatória (fls. 216/225).
Contrarrazões defensivas (fls. 227/231) pelo
não provimento do recurso ministerial.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o provimento do apelo (fls. 237/239).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 29, 30, 33). Caderno probatório composto pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 8/21
próprias peças de instrução. Na fase judicial, foram inquiridas
a vítima Jaqueline Soares Assad e a informante Olívia
Soares Januário, a que se seguiu o interrogatório do réu
Luís Ricardo por fim (conforme mídia anexa aos autos DIGITAIS).
Deve prosperar a irresignação do órgão
acusatório, urgindo cassar-se a sentença monocrática, cuja
argumentação técnica se escandiu nos seguintes termos, ora
se recapitulando a estrutura essencial, com as vênias de
estilo (fls. 199/200): “Concluída a instrução, entendo que as provas produzidas
não são suficientes para que o réu seja condenado criminalmente. Todas as
provas produzidas mostram que o casal, réu e vítima, estavam em fase de severo
desentendimento, tanto que a separação de fato ocorreu justamente no dia 08 de
janeiro de 2017, dia em que, supostamente, o réu teria ameaçado a vítima pela
segunda vez. Nessa fase, como é cediço, as emoções estão à flor da pele e é
comum que um ataque o outro, tente humilhar o outro, tente imputar ao outro
fatos inverídicos, etc. Isso, por si só, já torna a questão sub judice complexa. Isso
porque se é possível que ocorram crimes nessa fase da vida das pessoas,
também é possível que crimes sejam imputados ao cônjuge ou companheiro que
se separa com vistas a prejudicá-lo. Levando em conta esse contexto para julgar
a presente causa, como dito, compreendo que o Ministério Público não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia porque réu e vítima apresentaram versões
absolutamente distintas. Ela o acusa de tê-la ameaçado de morte e ele nega
veementemente isso. Isso inviabilizaria qualquer condenação. Não é raro que
isso aconteça em casos de violência doméstica, por isso faço questão de verificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 9/21
os detalhes com vistas a tentar identificar quem é que diz a verdade. É inegável
que a confirmação dos fatos alegados pela vítima por parte da testemunha Olívia
são favoráveis à tese da acusação. Em depoimento prestado por carta precatória,
ela confirma que ouviu o réu ameaçar de morte a vítima nos dois dias. Sucede
que essa testemunha é sobrinha da vítima, o que diminui a credibilidade do que
sustentou. Essa credibilidade diminui ainda mais por conta da presença de dois
outros fatores. O primeiro é que o que ela sustentou em juízo não coincide com o
conteúdo do que ela havia afirmado na fase policial, conforme verifico a fl.27. Na
declaração que ela assinou consta que ela viu apenas uma ameaça,
supostamente a segunda, ocorrida no dia 08 de janeiro de 2017, não a do dia
anterior. O segundo detalhe é que a própria vítima confirmou que chamou a
sobrinha e o noivo ou namorado para ficarem na casa porque ela estava com
medo. Mas é estranho que o namorado ou noivo dela sequer tenha sido indicado
anteriormente, o que ampliaria o rol das testemunhas presenciais. Pelo fato de ter
sido chamada pela vítima para protegê-la, é claro que, desde o início, se vinculou
à tese dela, ou seja, de que era vítima de agressões e ameaças por parte do réu,
o que afeta sensivelmente a sua isenção. E, ainda, não é possível perder de vista
que é estranho que, sendo o réu uma pessoa agressiva e intempestiva, tenha a
vítima chamado a sobrinha, mulher e mais nova, para protegê-la, ficando com
ela. É uma escolha que não condiz com a personalidade que a vítima atribui ao
réu. A respeito disso, aliás, impende mencionar que a mídia juntada aos autos
pela defesa mostra ou, ao menos, torna questionável essa personalidade
problemática do réu. O mesmo se diz das cópias de conversas juntadas aos
autos pelo réu. Claro que tudo é prova produzida por ele, editada por ele, e,
portanto, unilateral. Provável que lhe fosse favorável, até porque, se não o fosse,
ele não juntaria aos autos. Mas se isso é fato, também é fato que a vítima
chamou a sobrinha para ficar consigo e depois a intimou para servir como
testemunha. Praticamente a mesma situação.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 10/21

Como, de hábito, autoria certa, haja vista o
prévio liame marital entre as partes (fls. 21). Vinculados pelo
casamento por quase dezesseis anos, jamais se propôs
como duvidosa a identificação de Luís Ricardo como autor
dos fatos. Em ambas as fases da persecução penal (fls. 33;
mídia anexa), o próprio réu admitiu-se como presente ao
epicentro dos fatos, conquanto tenha negado as ameaças
e descrito uma versão particularizada do contexto fático.
Em se tratando, como de regra nos crimes de ameaça,
invariavelmente (mas não necessariamente, claro) cometidos por
meio de palavras, a materialidade repousa nas peças de
instrução, constituindo seu esteio probatório nas provas orais
coligidas na audiência magna, aqui, nos relatos judiciais da
ofendida Jaqueline Assad, ora ex-mulher de Luís Ricardo, e
da sobrinha desta, Olívia Januário. Ao contrário do quanto
analisado no piso, está presente o binômio técnico que, de
forma basilar, permite consolidar um quadro condenatório.
Por meio do interrogatório judicial, Luís
Ricardo teceu uma narrativa que destoa do quanto extraído
das demais provas orais. Consoante reconhece o próprio
Juízo monocrático, convergem em sentido oposto os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 11/21
depoimentos, amealhados sob o pálio do contraditório, de
Jaqueline e Olívia. O elo de parentesco entre ambas não
passa despercebido. Tanto assim o foi, que Olívia não foi
ungida com o compromisso judicial, prestando declarações
na qualidade de informante. Todavia, o relato judicial da
informante não é destituído de força probatória, eis que
nem mesmo se poderia subtrair esse condão da palavra
da vítima, especialmente na elucidação dos crimes de
opressão de gênero, normalmente praticados sob o manto da
clandestinidade (“qui
clam
committit
solent”). Apesar de ser
sobrinha de Jaqueline, as declarações de Olívia apenas
poderiam ter sido relativizadas, se tivesse sido demonstrada
sua instrumentalização para fins distintos da apuração da
verdade real dos fatos, ou, ainda, sua manipulação conforme
um interesse oblíquo, concorrente ao da tia Jaqueline, para
inculcar prática(s) criminosa(s) ao ora apelado. Isso não se
viu comprovado no caso. Mesmo no caso da ofendida
Jaqueline, tampouco seria possível obliterar do bojo do
convencimento judicial suas declarações, apenas pela
natural exaltação de ânimos em altercações conjugais, ou
pela conflituosidade inerentes à dissolução do laço conjugal.
De um lado, pois, observou o douto Juízo monocrático a
existência de animosidades por ambas as partes e, por outro,
de
forma,
“concessa
venia”,
reputou,
um
tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 12/21
incoerentemente, a vítima como tendo personalidade ou
temperamento muito mais agressiva(o) que o réu, apenas
com base, de forma pontual, em uma gravação juntada pela
Defesa, e que sequer foi submetida ao duplo grau.
Francamente, como bem se ponderou na própria sentença, a
devida apreciação do fator “personalidade” exigiria, neste
caso, a contribuição técnica de um experto em Psicologia (“in
casu”, inexistente) e, de maneira objetiva, não poderia ser
esvurmada, sobretudo para traçar decisão acerca do mérito
da causa, com base no elemento acima destacado, em
detrimento das provas.
A meu sentir, Jaqueline e Olívia traçam
relatos coerentes com as correspondentes declarações da
fase policial (fls. 29/30), além de confluírem, em juízo, para o
atingimento de conclusão condenatória, consoante, repito,
admite o próprio Juízo “a quo”. Nesse sentido, devo ressaltar
que não detecto nenhum distanciamento, em particular, no
depoimento judicial da informante Olívia, em relação a sua
narrativa da fase administrativa (fls. 30). Não se olvidando que,
ali, se viu encartada uma paráfrase de suas declarações, isto
é, uma reprodução sintetizada de suas palavras, condensada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 13/21
na redação da assentada feita, de forma direta, pelo
escrivão de polícia, não observo carência de fidelidade
entre as duas narrativas. À semelhança do quanto destacou,
em inquérito, como em juízo, a ofendida Jaqueline, Olívia
confirmou ter havido dois episódios de ameaça: um
primeiro, em 07 de janeiro de 2017, quando Luís Ricardo
disse à ex-mulher que ele ainda terminaria o que começou
(referindo-se a episódio pretérito, de esganadura de Jaqueline o que ficou,
aliás, explícito no termo) e, depois, quando a ofendeu (chamou-a de
“desgraçada”) e ameaçou de morte, deixando a casa,
enfurecido, não sem antes chutar um copo de plástico que
estava nas mãos da filha do casal. O próprio réu admitiu o
“chute”, tendo conferido uma explicação bem obtemperada
(disse que limpava a piscina e, estando com a mangueira de limpeza nas mãos,
apenas quis evitar que a filha usasse o copo para beber a água de lá, “dando um
totó com o pé no copo”). Jaqueline, como salientado, teve, por
conseguinte, consolidada sua versão dos fatos nos
seguidos relatos de Olívia. Não faria sentido, ademais, diluir
a força condenatória das provas orais apresentadas pela
Acusação, apenas porque o então namorado de Olívia (já
noivo à época da audiência magna) não foi inquirido perante a
Justiça, vez que, mais uma vez, isso significaria,
ciclicamente, reavivar a dúvida sobre o valor probante dos
relatos judiciais da vítima e da informante, o que, no
processo penal moderno, infenso à hierarquia de provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 14/21
(admitida apenas na lógica do sistema tarifário, próprio do vetusto sistema
inquisitório), não se poderia admitir.
Convém, por certo, destacar que, apesar de
a palavra da vítima não pode ser tomada como um absoluto,
possui, no entanto, valor cardinal nos delitos cometidos
sob o véu da clandestinidade (qui clam committit solent). Com
efeito, a mens legis (espírito da lei) da Lei n° 11.340/2006 atribui
considerável força persuasiva às alegações da vítima, tendo
em vista o compromisso constitucional pátrio com a
igualdade material entre homens e mulheres, e, em especial,
o de proscrever a violência de gênero (seja no plano interno, por
meio do supracitado diploma legal, seja no plano internacional, a exemplo da
Convenção de Belém do Pará de 1994 contra todas as formas de violência e
opressão contra a mulher). Portanto, a ausência de elementos que
tornem combalida a versão da vítima fortalece a convicção
condenatória. E, no caso, em Juízo, a ofendida, como já
salientado, descreveu as ameaças de morte, seguidamente
vertidas pelo réu, as quais se seguiram a uma escalada de
comportamentos
agressivos,
após
evidenciada
a
infidelidade conjugal do acusado. Embora Luís Ricardo
não a tenha admitido, é fato que o próprio laudo pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 15/21
acostado pela Defesa (fls. 109/155), e assinado pela psicóloga
forense, Dr.a Liliane Valentina Santi, também expôs a
traição do réu como fator responsável pelo término da
harmonia conjugal, e, pela dissolução matrimonial.
Noutros termos, apesar de ter finalidade própria bem distinta
(e estranha ao presente caso, já que o laudo buscou tratar de questões afetas à
alienação parental sofrida pelo réu e à pouca probabilidade de abuso sexual
contra a filha), as conclusões relativas à infidelidade conjugal
reforçam, neste caso, a tese acusatória de forma oblíqua,
conferindo maior substância ao relato da ofendida, o qual,
ressalto, possui (apesar de o Juízo de piso assim não o ter sopesado)
respaldo noutras provas, ao contrário da narrativa do réu,
que é absolutamente destituída de amparo probatório. Nessa
toada, Luís Ricardo poderia ter arrolado o ex-advogado
como testemunha, com quem se consultara (na versão dele), no
dia 08 de janeiro de 2017, porquanto esse último o teria
supostamente
aconselhado
a
deixar
a
residência,
ponderando que a vítima estaria manipulando a situação
para vilanizá-lo e afastá-lo da casa, de qualquer maneira.
Outrossim, mesmo constando dos autos as cópias das peças
policiais, tampouco foram arrolados os Guardas Civis
Municipais, inequivocamente acionados pelo réu (ambas as
partes afirmaram isso em juízo), apesar de terem suspeitado que
Jaqueline estaria tentando manipular as instituições públicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 16/21
para prejudicar o ex-marido. Todavia, Luís Ricardo não
produziu provas orais em seu favor ao cabo da instrução. Daí
não se poder, aqui, admitir desate técnico diverso da
condenação, apesar da conclusão atingida na instância
inicial.
Em suma, de rigor rescindir-se, aqui, a
sentença de absolvição, a fim de se reconhecer, enfim, a
responsabilidade criminal do acusado.
Passo às penas.
Pelo modelo trifásico, considero que, na
primeira fase, as penas iniciais não devem ultrapassar o piso
legal, à míngua de quaisquer circunstâncias judiciais
particularmente
demeritórias.
Inobstante
informações,
extraídas das provas orais, acerca da personalidade
agressiva do acusado, não há nos autos elementos mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 17/21
robustos a respeito. Ademais, malgrado suspeita de prática
de abuso sexual, também aventada contra o réu, em
detrimento da filha do casal (mera suspeita que, diga-se, parece ser
dirimida no parecer técnico, juntado pela Defesa, assinado pela psicóloga
forense, Dr.a Liliane Valetina Santi fls. 109/155), por enquanto não há
notícia sobre condenação criminal, de forma que, pela
inteligência da Súmula n° 444 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não se poderia sopesar tal
circunstância a título de maus antecedentes. Na segunda,
contudo, incide a agravante decorrente da opressão de
gênero (artigo 61, II, “f”, do Código Penal), inequivocamente presente
ao sabor das provas, haja vista o liame marital então
existente entre as partes e, na prática delitiva, o claro acesso
facilitado, nas condições sociais, de local e tempo, do réu à
vítima, para, então, perpetrar os crimes de ameaça. Assim,
cabível, aqui, aumento da pena, à fração proporcional de
1/6, o que a alcandora ao patamar de 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção. Ausentes causas especiais de
pena na terceira fase, devendo, todavia, ser sopesada, por
fim, a continuidade delitiva, igualmente demonstrada pelas
provas orais. Tendo sido pontilhados dois episódios de
ameaça de morte, sem diferenciado laivo de gravidade em
relação à própria lesividade do tipo penal, de rigor produzir-
se novo incremento punitivo, mais uma vez, à proporcional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 18/21
fração de 1/6, nos termos do artigo 71, caput, do Código
Penal, o que torna definitiva a pena de 01 (um) mês e 10 (dez)
dias de detenção.
Em se tratando de réu primário, ainda que
se cuide de infração praticada com violência moral contra a
pessoa, adequado, diante dos fins punitivo e dissuasório das
sanções criminais o regime inicial aberto. Com efeito,
prevalece entendimento técnico e, em particular, pretoriano
(como se lê na paradigmática Súmula n° 588 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, citada no piso, e aqui albergada), que proscreve benesses de
substituição de pena em casos de opressão de gênero,
consoante o entendimento sumular na matéria, não se
obstando, todavia, neste caso específico, a concessão do
“sursis”, por não se verem presentes os impedimentos
técnicos ao deferimento da benesse.
Logo, aqui fica deferido o benefício da
suspensão condicional da pena, em conformidade com o
artigo 78, caput, e § 2°, do Código Penal, pelo prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 19/21
DOIS ANOS, fixando-se, ora, as seguintes condições: a)
proibição de frequentar bares ou outros estabelecimentos
comerciais onde se vendam bebidas alcóolicas depois das
22 h (vinte e duas horas), zonas de meretrício ou outros locais de
reputação duvidosa; b) proibição de ausentar-se da comarca
onde reside, sem autorização do juiz, previamente
comunicando à Justiça a necessidade de afastamento físico
para
exercício
de
atividades
profissionais;
e,
c)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente,
para informar e justificar suas atividades, sem prejuízo de
condições adicionais, eventualmente estipuladas pelo
competente Juízo das Execuções Criminais, a cujo cargo fica
o zelo pelo regular cumprimento das imposições derivadas
do “sursis” deferido (artigo 66, III, “d”, da Lei n° 7.210/1984).

Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque inexistente qualquer forma de custódia cautelar, e,
mesmo que tivesse havido, teria sido irrelevante o período de
prisão cautelar à fixação do regime inicial de expiação da
reprimenda corporal, já fixado na modalidade mais branda,
de qualquer modo. Eventual análise de benefícios, como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 20/21
progressão de regime, por outro lado, deverá ser avaliada
pelo Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III,
da Lei 7.210/1984) e com condições de verificar a presença dos
requisitos legais (objetivo e subjetivo).
Do
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial, para, cassando a r.
sentença de fls. 199/201, condenar o ora apelado LUÍS
RICARDO DE CARVALHO ASSAD, como incurso no artigo
147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, por duas vezes, na forma do
artigo 71, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 5°, III, e
artigo 7°, II, ambos da Lei n° 11.340/2006, à pena de 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto,
deferida a suspensão condicional da pena, em conformidade
com os artigos 77, caput, e 78, caput, e § 2°, ambos do
Código Penal, pelo prazo de dois anos.
NOTIFIQUE-SE a vítima J.S.A. acerca da
decisão encartada no v. acórdão, nos termos do artigo 21,
caput, da Lei n° 11.340/2006, sem prejuízo da intimação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000501-26.2017.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 16.893 – 21/21
d. Advogado do apelado, bem como, se for o caso, da
restauração das medidas protetivas outrora deferidas, ou da
estipulação de outras novas, fazendo-se presentes os
requisitos legais.
TRANSITADA EM JULGADO, INTIME-SE O
RÉU
QUANTO
À
DESIGNAÇÃO
DA
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA PARA ESTIPULAÇÃO E CIÊNCIA DAS
CONDIÇÕES DO “SURSIS” IMPOSTO NA SENTENÇA E,
AQUI, CONFIRMADO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR